Tribunal: TJMT
Processo: 0001725-84.2013.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001725-84.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Concussão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BOLANGER JOSE DE ALMEIDA - CPF: 029.641.041-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEREZ ANTONIO FERREIRA - CPF: 717.223.198-87 (APELANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDENIR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 459.528.761-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CONCUSSÃO - RECURSO DA DEFESA –
1)
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL - CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
DOSIMETRIA QUE NÃO DEMANDA REPAROS – FIEL OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO E ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS -
APELO DESPROVIDO
.

1)

Um vez demonstrado,
quantum satis
, que foram repassados pela vítima valores mensais ao apelante visando manter sua contratação em cargo público, caracterizada está a exigência de vantagem ilícita perfectibilizada no exercício de função pública, subsumindo-se, pois, a conduta, ao tipo penal do art. 316,
caput
c/c art. 327, § 2.º c/c art. 71 (5 vezes), todos do Código Penal, não havendo como se afastar o dolo, igualmente caracterizado pela ação voltada diretamente à obtenção do resultado almejado;

2)

Não verificada qualquer irregularidade na dosagem da pena que obedeceu fielmente o sistema trifásico, cuja sanção basilar foi inclusive estabelecida no patamar mínimo legal, seguida da especial aumentativa do artigo 327, § 2.º do Código Penal e da aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva, mesmo estando caracterizadas um total de 5 (cinco) infrações [caso em que a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça recomenda o aumento de fação superior, qual seja, 1/3], de rigor o indeferimento do pedido de sua readequação.

APELANTE VALDEREZ ANTÔNIO FERREIRA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O réu,
VALDEREZ ANTÔNIO FERREIRA
,
irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da ação penal n.º
0001725-84.2013.8.11.0002
, na qual fora
condenado
à pena de
03 (três) anos, 1 (um) mês

e 10 (dez) dias de reclusão
[substituída por duas restritivas de direito ao encargo do MM. Juízo da Execução Penal], em regime inicial
abert
o
, além do pagamento de
31 (trinta e um
) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,

em virtude da prática do crime tipificado no
art. 316,
caput
c/c art. 327, § 2.º c/c art. 71 (5 vezes), todos do Código Penal
, recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

No bojo da mesma sentença, o corréu
Bolanger José de Almeida
, restou absolvido de idêntica imputação [art. 316,
caput
, c/c art. 327, § 2.º c/c art. 71 (5 vezes), todos do Código Penal], pela insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, entretanto não houve insurgência ministerial quanto a este capítulo da sentença.

Em razões recursais de ID 159197187, após
VALDEREZ ANTÔNIO FERREIRA
tecer considerações sobre a sua vida profissional, requer a
absolvição
ao tempo em que atribui a imputação a uma “montagem engenhosa” da suposta vítima, mesmo porque entende ausente o elemento subjetivo do tipo, já que não teria praticado qualquer ato referente ao tipo penal em voga.
Subsidiariamente
, vindica, de maneira genérica, a
redução da sua pena
.

Contrarrazões ministeriais foram juntadas no ID 159197188, pugnando-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 161789168, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, opina pelo
desprovimento
do apelo interposto por
VALDEREZ ANTÔNIO FERREIRA
, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório. À douta Revisão.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
VALDEREZ ANTÔNIO FERREIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos, na parte que guarda pertinência com o recurso sob apreciação (considerando que o corréu foi absolvido e, conforme constou do relatório, não houve insurgência ministerial), que
VALDEREZ ANTÔNIO FERREIRA
fora denunciado e condenado pela prática dos crimes tipificados no
art. 316,
caput
c/c art. 327, § 2.º c/c art. 71 (5 vezes), todos do Código Penal
, porque nos

meses de fevereiro, março, abril, maio e junho do ano de 2010, em continuidade delitiva (por 05 vezes), nas qualidade de gerente de benefícios na
PREVIVAG
(autarquia da Prefeitura de Várzea Grande) e em razão do seu cargo, exigiu, para si, vantagem indevida.

De acordo com o apurado, o ora apelante, prevalecendo-se de sua superioridade hierárquica e do fato da vítima
Valdenir Ribeiro da Silva
ocupar um cargo de livre nomeação e exoneração na
PREVIVAG
(autarquia em que
VALDEREZ
era gerente de benefícios na época dos fatos), exigiu como condição para sua contratação, que ela lhe repassasse aproximadamente R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) mensais, referente à parte da gratificação de função que compunha a remuneração dela.

Constou da exordial acusatória que a Sra.
Valdenir Ribeiro da Silva
atendeu às exigências de
VALDEREZ ANTÔNIO FERREIRA
e lhe repassou um total aproximado de R$ 7.500,00 (divididos em 05 parcelas mensais, ou seja, por 05 vezes, de fevereiro a junho do ano de 2010), sendo três parcelas enviadas via transferência bancária, conforme extratos bancários juntados aos autos, enquanto as outras duas parcelas foram entregues pessoalmente e em espécie por parte da vítima ao ora recorrente.

Diante da ausência de preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à direta análise das teses recursais propriamente ditas.

I – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Não obstante
VALDEREZ ANTÔNIO FERREIRA
pretenda ser absolvido, sob o viés de que não teria praticado qualquer fato ilícito, atribuindo

a imputação a uma “montagem engenhosa” da suposta vítima, ainda mais quando não verificada, no seu entender, a presença do elemento subjetivo do tipo,
a
prova da materialidade do crime do

art. 316,
caput
c/c art. 327, § 2.º c/c art. 71 (5 vezes), todos do Código Penal
encontra-se demonstrada pela Notícia Criminal de ID 159196337 – págs. 18/21; Folha de Despacho de ID 159196337 – pág. 24; Extratos Bancários da conta corrente da vítima de ID 159196337 – págs. 26/28; Boletim de Ocorrência de ID 159196337 – págs. 29/30; Termo de Degravação de Declarações de ID 159196337 – págs. 36/47 e Relatório Policial de ID 159196339 – págs. 26/32.

Com relação à
autoria delitiva
, ainda na fase inquisitorial (ID 159196339 – págs. 21/22) foi procedida a oitiva da
vítima
Valdenir Ribeiro da Silva

que declarou que após assumir o cargo de Assessora Especial, passou a receber seu salário pela PREVIVAG (autarquia da Prefeitura de Várzea Grande), quando houve a determinação da pessoa de
Bolanger José de Almeida
(corréu absolvido), no sentido de que deveria repassar o valor mensal de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) do seu salário que à época totalizava R$ 4.217,94 (quatro mil, duzentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos).

Prosseguiu relatando que diante disso, deu início aos depósitos mensais do respectivo valor, conforme faz prova os extratos de sua conta bancária juntados aos autos, nos quais consta os valores transferidos para o ora apelante
VALDEREZ ANTÔNIO FERREIRA
. Os repasses se perpetuaram por

cinco meses (fevereiro, março, abril, maio e junho do ano de 2010), sendo que no mês de julho recebeu a informação da gerente financeira, de nome
Jussara de Vita Lima
, dando conta de que não precisava mais fazer os referidos repasses para a conta de
VALDEREZ
.

Perante a autoridade judicial (ID 159197164), a
vítima
Valdenir Ribeiro da Silva

ratificou que ocupava cargo comissionado na PREVIVAG e que realmente realizou os repasses financeiros para a conta do ora apelante, o qual lhe disse que somente receberia seu salário caso lhe fizesse repasses mensais no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Detalhou ter feito três transferências bancárias e duas entregas em espécie, ressaltando que assim procedeu porque não tinha alternativa, senão seria exonerada.

Já o apelante
VALDEREZ ANTÔNIO FERREIRA
, quando interrogado pelo delegado de polícia (ID 159196337 – págs. 82/83), apesar de confirmar os valores recebidos da vítima, justificou que os
depósitos eram referentes a empréstimos que fez em prol de
Valdenir
por diversas vezes e em razão de ser seu amigo, embora seu relacionamento com ela fosse estritamente profissional.

Em juízo (ID 159197154),
VALDEREZ ANTÔNIO FERREIRA
reiterou a versão de que as transferências seriam apenas pagamentos de empréstimos que havia feito à vítima, além de reputar que existiu má-fé por parte da vítima, a fim de lhe prejudicar.

Por sua vez,
Jussara de Vita Lima
apesar de sob o crivo do contraditório (ID 259197157) não ter sido questionada sobre o documento “Folha de Despacho”, juntado no ID 159196337- págs. 24/25, destacou apenas saber sobre o ocorrido de “uma conversa de corredor” lá na PREVIVAG. Ocorre que, ainda perante a autoridade policial (ID 159196337 – pág. 100), reiterou as informações constantes do referido documento por ela subscrito e no qual constou expressamente,
in litteris
:

“...o
cargo de assessor especial, ocupado pela Sra. Valdenir Ribeiro da Silva foi finalizado 30-06-2010
, conforme recomendação do controle interno, a pedido do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
ficando assim desobrigada de repassar o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos) reais, como fora repassado nos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho/2010, ao servidor VALDEREZ ANTÔNIO FERREIRA, conforme determinado por Vossa Senhoria.

Esta Gerência Financeira e Administrativa aguarda deliberações para o remanejamento da servidora Valdenir Ribeiro da Silva para outro cargo e, consequentemente, outro salário.

(...)

Informamos também, que estamos dependendo somente da informação do novo cargo e novo salário da referida servidora para o fechamento da folha...”
– grifei – ID 159196337- págs. 24/25.

Também corrobora a versão da vítima, os extratos bancários juntados no ID 159196337 – págs. 26/28, não havendo como taxá-la de “fantasiosa” como denominou a i. Defesa, mormente quando o apelante não fez prova dos negócios jurídicos que teria firmado exclusivamente na seara privada com a vítima.

Ao revés, os documentos lavrados por servidor são dotados de fé pública, tal qual o “Folha de Despacho” (ID 159196337- págs. 24/25) – que vincula o apelante aos fatos imputados e demonstra cabalmente que a vítima, a partir de julho/2010, não estaria mais obrigada a realizar os repasses mensais a
VALDEREZ
, sendo avisada formalmente disso por documento assinado pela servidora
Jussara

de Vita Lima.

Ademais, não se olvida que os extratos bancários em que constam as transferências da vítima para o recorrente foram submetidos ao contraditório diferido e não houve prova de falsidade, portanto mostram-se aptos a embasarem o édito condenatório, notadamente quando questionados somente nesta sede recursal.

E nem há que se falar em suposta violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal nos casos de valoração de documentos como os supramencionados, nos termos do aresto que segue,
mutatis mutandis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. CONDENAÇÃO COM BASE EM DOCUMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSENTE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Esta Corte superior admite que "a documentação proveniente de procedimento fiscal seja utilizada para embasar a condenação, porquanto durante a instrução penal ocorre o contraditório diferido" ( AgRg no AREsp n. 1.190.401/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 7/11/2018).

2. No presente caso, ainda que a condenação tenha sido fundamentada apenas nos elementos colhidos na fase fiscal, não se vislumbra violação ao art. 155 do CPP, uma vez que
foi oportunizada à defesa, em juízo, a impugnação de tais documentos (contraditório diferido
). (...) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1873479 PR 2020/0108396-5, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

Co
mo se não bastasse, a par da independência das esferas administrativas e penal, registra-se que o ora apelante foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa, decorrente do mesmo fato, nos termos da r. sentença de ID 159196346 – págs. 13/20, proferida nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa registrada sob o código 322199, que tramitou perante o MM. Juízo da 1.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Desse modo, demonstrado está,
quantum satis
, que os valores descritos na denúncia, repassados que foram pela vítima ao apelante visando manter sua contratação no cargo público, muito longe de retratar mero negócio jurídico firmado entre particulares, está a caracterizar exigência de vantagem ilícita por parte de
VALDEREZ ANTÔNIO FERREIRA
,
perfectibilizada no exercício de função pública, entre os meses de fevereiro a junho do ano de 2010,

subsumindo-se, pois, a conduta ao tipo penal do
art. 316,
caput
c/c art. 327, § 2.º c/c art. 71 (5 vezes), todos do Código Penal
, não havendo como se afastar o dolo, igualmente caracterizado pela ação voltada diretamente à obtenção do resultado almejado.

Com essas considerações, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de concussão,
afastando-se a tese absolutória.

II – DA DOSAGEM PENAL.

Variando o preceito secundário
in abstrato
do crime do artigo 316,
caput
, do Código Penal entre 2 (dois) e 12 (doze) anos de reclusão e multa, assim foi dosada a pena do ora apelante
,
verbis
:

“...Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a pena.

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do 'poder de agir de maneira de diversa", adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

Trata-se de réu primário (fl. 239/42).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis, eis que visou obter vantagem ilícita em razão de sua função pública.

Verifico a situação econômica do réu como regular, declarou ser Funcionário Público Aposentado, com renda mensal de R$ 7.000,00 (fl. 41178). É patrocinado por i. Advogado.

Tudo isso sopesado, fixo a
pena base no mínimo legal
, ou seja, em dois
(02) anos de reclusão
;
aumento-a em um terço (1/3) ante a causa de aumento do art. 327, § 2.º, do CP
, ficando em dois
(02) anos e oito (08) meses de reclusão
; em razão da prática do crime continuado
nos termos do art. 71, do CP, aumento-a em um sexto (1/6)
, resultando em três
(03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão
; cuja pena tomo em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-Ia ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima e com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em trinta e um
(31) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fato
s
, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento...”
– grifei – ID 159197167.

Também não se verifica qualquer irregularidade na dosagem da pena que obedeceu fielmente o sistema trifásico, cuja sanção basilar foi inclusive estabelecida no patamar mínimo legal, seguida da especial aumentativa do artigo 327, § 2.º do Código Penal, porquanto o apelante era ocupante do cargo de gerente de benefício da referida autarquia (PREVIVAG), sem olvidar que ainda foi aplicada a fração mínima de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva, mesmo estando caracterizadas um total de 5 (cinco) infrações [caso em que a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça recomenda o aumento de fação superior, qual seja, 1/3 (um terço) -
STJ - AgRg no REsp: 1916698 RJ 2021/0012661-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2021]
.

Nesse cenário, a manutenção da dosimetria penal nos moldes perfectibilizados em primeira instância se impõe, razão pela qual
também se indefere o pedido de readequação da reprimenda
.

III – CONCLUSÃO.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
VALDEREZ ANTÔNIO FERREIRA
, a fim de se manter inalterada a r. sentença

proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da ação penal n.º
0001725-84.2013.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023